Tribunal: TJBA
Processo: 8005444-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005444-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ADALICE FERNANDES CHAGAS PINHO

Advogado(s)
:
JOAO PAULO SAMPAIO TELES, IURI MATTOS DE CARVALHO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA APTA A INFIRMÁ-LA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
Adalice

Fernandes Chagas Pinho, para conceder-lhe o benefício da gratuidade de justiça. O agravante sustenta que a parte não comprovou sua hipossuficiência econômica, alegando que o deferimento do parcelamento das custas pela decisão de primeiro grau evidencia capacidade contributiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravada comprovou, nos autos, sua incapacidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sua subsistência, de forma a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido à parte que comprova não possuir recursos suficientes para custear o processo sem comprometer sua dignidade, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e dos
arts
. 98 e seguintes do CPC.

A declaração de hipossuficiência, acompanhada de documentação que demonstra situação financeira precária, goza de presunção relativa de veracidade, a qual somente pode ser afastada por prova em contrário produzida pela parte adversa.

No caso concreto, a agravada demonstrou documentalmente que, após arcar com suas despesas mensais essenciais, resta-lhe valor ínfimo (R$ 280,70) para demais gastos, quantia manifestamente insuficiente para suportar os encargos processuais.

O argumento do agravante, baseado apenas no parcelamento das custas processuais, não constitui prova apta a infirmar a hipossuficiência, tampouco foram trazidos aos autos elementos concretos que comprovem capacidade econômica da parte beneficiária.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a análise da hipossuficiência deve considerar a totalidade da situação financeira da parte, incluindo renda, despesas correntes e encargos potenciais do processo, e não apenas a existência de receitas pontuais ou contratação de advogado particular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica somente pode ser afastada mediante prova robusta e concreta da capacidade contributiva da parte.

A concessão de parcelamento das custas não configura, por si só, prova suficiente para infirmar a alegada hipossuficiência econômica.

O benefício da gratuidade de justiça deve considerar não apenas as custas iniciais, mas todos os encargos potenciais do processo, como honorários periciais e de sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, § 3º, e 99, § 2º; Lei nº 1.060/1950, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1022432/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 16.05.2017,
DJe
19.05.2017; STJ,
AgRg
no
AREsp
257.029/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.02.2013,
DJe
15.02.2013; STJ,
EDcl
no
AREsp
1247531/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 29.08.2018.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do agravo interno no agravo de instrumento nº 8005444-86.2025.8.05.0000 em que figuram como parte recorrente
BANCO DO BRASIL S/A
e parte recorrida
ADALICE FERNANDES CHAGAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das
sessões,
de
de
2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora